Tribunal: TJDFT
Processo: 0748788-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Processo : 0748788-32.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 176924148 dos autos originários n. 0731611-23.2021.8.07.0001), proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça concedida a executada e indeferiu a penhora de 30% do salário da devedora. Fundamentou o juízo singular: Conforme o disposto no art. 98, caput, do CPC, a gratuidade de justiça será concedida à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Essa norma concretiza o direito de acesso à Justiça, a fim de que a hipossuficiência econômica não seja um obstáculo ao menos favorecido na busca da tutela Estatal para a proteção de seus direitos. O § 3o do art. 99 do CPC confere presunção de veracidade à declaração de necessidade de gratuidade de justiça apresentada por pessoa natural. No caso em apreço, a executada instruiu seu requerimento com declaração em que relata a sua insuficiência de recursos para custear as despesas do processo (ID 167357682). O art. 100, caput, do CPC assegura à parte contrária o direito de impugnar o benefício. A impugnação deve indicar elementos concretos que afastem a presunção legal de veracidade da necessidade do beneficiário. A executada comprovou receber pensão vitalícia paga pelo Ministério da Saúde, no valor líquido de aproximadamente R$ 1.961,99 (ID 175349678); salário líquido de aproximadamente R$ 1.308,33, pago pela empresa Quality Max (ID 175349683;) e benefício pago pelo Instituto Nacional do Seguro Socia - INSS, no valor aproximado de R$ 1.673,60 (ID 169127388), totalizando o valor aproximado de R$ 4.943,22, inferior a cinco salários mínimos, que é a quantia considerada para comprovação da hipossuficiência, nos termos do artigo 1o, §1o, da Resolução n.o 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, que assiste a executada nesse feito. Portanto, diante da inexistência de elementos que infirmem a declaração da executada, o benefício deve ser mantido. A exequente requereu a penhora de 30% do salário da executada. O art. 833, IV do CPC estabelece que os vencimentos são impenhoráveis. O § 2o do mesmo dispositivo ressalva a possibilidade de penhora de verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Todavia, o STJ, em recente julgado, firmou o entendimento de que é possível a penhora de percentual do salário do executado, mesmo que a sua renda seja inferior a cinquenta salários mínimos mensais, quando ficar evidenciado que essa constrição não irá afetar a subsistência do devedor, ao passo que propiciará a satisfação do direito de crédito no exequente. No caso em apreço, conforme supracitado, a renda da executada é de aproximadamente R$ 4.943,22, portanto, a constrição de seu salário afetará a sua subsistência. Assim o pedido deverá ser indeferido. Já houve comprovação do valor recebido pela executada relativo ao Instituto Nacional de Seguro Social (ID 169127388), não sendo necessário envio de ofício ao órgão para esse fim. A EXEQUENTE-AGRAVANTE alega que a agravado não comprovou preenchimento dos requisitos para ser agraciada com os benefícios da justiça gratuita, não bastando ser patrocinada pela Defensoria Pública. Diz que extratos bancários da CEF comprovam que, além das três fontes de renda, que juntas somam o valor mensal de R$ 6.438,86, a agravada percebeu diversos valores de fontes origens diversas. Salienta que a agravada é viúva, não possui filhos sob sua responsabilidade, não comprovou suas despesas/eventuais dívidas, mora em casa própria, possui três fontes de renda, não sendo merecedora da gratuidade de justiça. Defende a penhora mensal de 30% do salário da agravada para liquida dívida de caráter alimentício, tendo em vista a possibilidade de aplicação de medidas excepcionais e entendimento do SJT quanto à mitigação da impenhorabilidade de verba salarial. Alude à aplicação do art. 139, IV, do CPC, afirmando que o direito reclamado está respaldado juridicamente, pois conforme as provas anexas demonstram que a Agravada possui rendimentos para garantir sua subsistência e suportar o desconto de 30% em parcelas mensais, das suas 03 (três) rendas, suficientes para liquidar o crédito devido. Argumenta que a agravada percebe salário de R$ 6.438,86, dando perfeitamente para suportar a penhora solicitada, uma vez que é sozinha, não tem filhos menores, recebe proventos/salário de 03 (três) fontes, já devidamente comprovado nos autos, sendo que o valor de 30% (1.931,50) é uma quantia que não afetará a subsistência da devedora, ao passo que propiciará a satisfação do direito de crédito à Agravante, que tanto necessita desse valor para sustentar a si própria, bem como a sua família. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a concessão da tutela de urgência para determinar a imediata penhora do percentual mensal de 30% dos proventos/pensão e salário da agravada, a qual deverá ser compelida a juntar os últimos três proventos da sua aposentadoria, a fim de comprovar o valor efetivamente percebido a esse título. No mérito, requer a reforma da decisão atacada, com a confirmação da liminar e o indeferimento da gratuidade de justiça outrora pleiteada pela agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Analiso, por ora, o pedido liminar. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, atualmente sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Outrossim, em recente julgamento a Corte Especial do STJ uniformizou o entendimento de seus órgãos nos embargos de divergência no REsp 1.874.222. Segundo o referido julgado, imprescindível que seja preservada a subsistência digna do devedor e de sua família, não sendo relevante a natureza das verbas e o montante recebido pelo devedor, para o fim de relativizar a impenhorabilidade. Em relação ao art. 833, inc. IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC, a Corte Superior deliberou nos embargos de divergência que a lei não obsta seja efetivada penhora também das importâncias inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, quando couber a mitigação da regra que veda penhora. Na hipótese em exame, a despeito de possível a mitigação da regra de impenhorabilidade, a constrição pode prejudicar a dignidade da devedora e de sua família. Isso porque está evidenciado nos autos que, embora a agravada tenha três fontes de renda (ids. 175349678, 175349683 e 169127388), somadas, totalizam valor líquido aproximado de R$ 4.943,22, isto é, quantia inferior ao salário mínimo necessário de R$ 6.210,11 em outubro de 2023, conforme informa a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos na página de internet do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE, o que, aliado aos gastos ordinários, indica, a priori, a inviabilidade de penhora no percentual pretendido de 30%. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito pleiteado na origem, tampouco o perigo da demora, tendo em vista que nada obsta a realização da penhora ao final, caso provido este recurso. Ademais, há perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada pretendida, o que, em regra, é vedado pelo artigo 300, § 1o, do CPC. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator